Tribunal: TJDFT
Processo: 0708873-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708873-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONIEL LOPES SILVA IMPETRANTE: RHAFAEL VIANA FARIA MOREIRA DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Dr. RHAFAEL VIANA FARIA MOREIRA DE SOUSA, cujo paciente é RONIEL LOPES SILVA, o qual teve sua liberdade provisória concedida juntamente com a fixação de medidas cautelares após suposta prática das condutas descritas no artigo art. 33, caput, da lei 11.343/06, contra a decisão proferida pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (de acordo com ID 56582721, autos 0707473-84.2024.8.07.0001, segundo alegado pelo impetrante). Tem-se que a decisão se baseou na seguinte fundamentação (ID 56582721, p. 33): “Por outro lado, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a RONIEL LOPES SILVA, nascido em 01/09/2000, filho de Vicente Silva Leite e Marinez Lopes de Farias, impondo-lhe as seguintes medidas: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (1a Vara de Entorpecentes do DF); e II – comunicar endereço atualizado no juízo processante no prazo de 5 dias úteis; III - proibição de se ausentar do Distrito Federal; IV– monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja o autuado escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Fica o autuado advertido de que o descumprimento da medida acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto em liberdade tão logo a tornozeleira seja instalada, salvo decisão anterior que determine o recolhimento disciplinar em decorrência de falta grave no âmbito da execução penal. Fica o autuado ciente do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 1a Vara de Entorpecentes do DF: 12:00h as 19:00h, 61-31037361, 61-31037910, 61-31037555, 61-31037557 e do telefone da Defensoria Pública: 129.” No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que o paciente reside na comarca de Unaí/MG, cerca de 150km de Brasília DF, tem carteira assinada na comarca desde 11/06/2022, e estava de férias na cidade, tendo ele que retornar ao serviço nesse sábado (09/03/2024). Diante disso, justifica que a manutenção dele na cidade de Brasília/DF com o monitoramento eletrônico acarretaria uma série perdas para sua pessoa, dentre elas perda do serviço estável de quase dois anos com carteira assinada. Além disso, aponta que o paciente ajuda sua mãe financeiramente, bem como cuida de seu avô idoso. Aponta que no pedido de reconsideração protocolado em 01/03/2024 até a presente data não houve qualquer movimentação. Nessa oportunidade teria sido informado e requerido pelo paciente o uso de monitoramento eletrônico na sua cidade, que já é utilizado em Unaí/MG, de modo que pode cumprir as condições da liberdade na comarca de Unaí/MG, ainda se comprometendo a assinar mensalmente e comprovar serviço lícito no juízo da causa e manter endereço atualizado. Alega que o ora paciente preenche todos os requisitos para responder em liberdade sem restrições as acusações que lhe são feitas, que sua liberdade não coloca em risco a ordem pública, como também não frustra a garantia da instrução criminal haja vista que o paciente nunca teve qualquer passagem policial e pretende tão somente se defender das acusações que lhe são feitas e poder continuar com suas atividades rotineiras de cidadão. Ademais, possui residência fixa e trabalho lícito. Destaca que o retorno do paciente para sua cidade não retardará e nem tornará incerta a aplicação da lei penal, bem como não prejudicará a ordem pública, uma vez que o paciente é primário. Aduz que o juízo de origem já deferiu a liberdade ao ora paciente, pleiteando somente a defesa que ele possa retornar a sua cidade e serviço com a cautelares sendo cumpridas lá, se for o caso. Pede o deferimento da medida liminar para que o paciente responda ao processo criminal em liberdade, revogando, assim, as medidas impostas pelo juízo de origem, por ser essa desnecessária, determinando-se a retirada do monitoramento eletrônico, bem como das medidas cautelares a serem cumpridas no DF, e expedição de alvará de soltura em favor do paciente sr. Roniel Lopes Silva e, ao final, conceder de forma definitiva a presente ordem. É o Relatório. Decido. Conforme depreende-se dos autos, a PM/DF montou uma barreira de rotina na DF130, que vai para Unaí, quando um veículo Gol, placa JEW7B56 se aproximou e foi dado o comando para parada. Ao encostar na via, foi solicitado que todos os ocupantes do veículo descessem do carro. No momento da abordagem quem estava dirigindo o veículo era LEANDRO DUARTE ROCHA, no banco dianteiro do passageiro estava RONIEL LOPES SILVO e no banco de trás estava LUCAS HENRIQUE JUSTINO DE OLIVEIRA. Em busca veicular, foi encontrada uma sacola preta contendo quantidade significativa de substância semelhante a crack, cocaína e maconha, no banco de trás. Na abordagem LUCAS assumiu a propriedade da droga. Disse que pegou a droga com um indivíduo em Planaltina de Goiás/DF e ia entregar para outro em Unaí/MG. Todavia, ao ser colocado no cubículo da viatura, separado dos outros dois indivíduos, LUCAS disse que assumiu a propriedade da droga por medo de LEANDRO, que era o real proprietário cia droga; Também disse ainda que RONIEL não tinha nenhuma relação com a droga. Na delegacia, o paciente respondeu que entrou de férias do seu trabalho e Leandro lhe ofereceu um “bico” para que ele ajudasse na construção de um barracão em Planaltina/GO, aceitando a proposta. À época já estava trabalhando há 5 dias e estavam voltando para Unaí quando pararam em um posto de gasolina em Planaltina de Goiás, onde LUCAS, conhecido do paciente de Unaí, pediu carona e LEANDRO, que era o dono do carro, concedeu. Declarou que, quando LUCAS entrou no carro, não estava carregando nenhuma sacola nas mãos, mas acredita que a sacola com as drogas estava escondida nas roupas de LUCAS. Pois bem. Segundo se depreende dos autos, o paciente possui emprego fixo e é primário. Ademais, as provas colhidas e juntadas aos autos indicam reduzida periculosidade do paciente e pequena probabilidade de reiteração criminosa. Inclusive, de acordo com os autos, em uma análise superficial que se faz na estreita via do habeas corpus, nota-se poucos indícios de autoria (fumus comissi delicti) que apontam para o réu, razão pela qual, aliada aos fundamentos já expostos, a prisão preventiva não se enquadra como medida necessária. O juízo do NAC determinou como medidas cautelares a obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (1a Vara de Entorpecentes do DF), comunicação do endereço atualizado no juízo processante no prazo de 5 dias úteis, proibição de se ausentar do Distrito Federal; e, o monitoramento eletrônico pelo prazo de 90 (noventa) dias. Entretanto, conforme apresentado pelo impetrante, o paciente reside e trabalha na cidade de Unaí/MG, razão pela qual a imposição das medidas cautelares em questão acarretaria muitos prejuízos ao paciente. Todos os pontos demonstrados indicam que o retorno para sua cidade (Unaí/MG) se faz necessário, além de estarem dentro da legalidade e dos direitos do paciente. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessário o deferimento da liminar a fim de substituir imediatamente e com urgência as medidas cautelares diversas da prisão impostas, aliada à liberdade provisória do paciente. CONCLUSÃO Diante do exposto, c DEFIRO o pedido liminar a fim de que o juízo da 1a Vara de Entorpecentes de Brasília/DF substitua IMEDIATAMENTE E COM URGÊNCIA as medidas cautelares diversas da prisão impostas, aliada à liberdade provisória do paciente, de forma a permitir que o paciente RONIEL LOPES SILVA retorne imediatamente para a cidade de Unaí. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator